Tribunal: TJPA
Processo: 0009011-90.2013.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009011-90.2013.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDCIMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE BEXIGA NEUROGÊNICA. DEVER DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC.

1. Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo município de Castanhal contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência, determinando que o município forneça os insumos e o medicamento DARIFENACINA 15 mg necessário para o tratamento do interessado, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

2. A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento por parte do ente público, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final. Inteligência do art. 304, §3º do CPC.

3. Devendo a decisão antecipatória da tutela ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e determinou o fornecimento de insumos e do medicamento ao autor, sob pena de multa cominatória. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelaçã
o
interposto pelo MUNICIPIO DE CASTANHAL (Id 2320094) contra sentença (Id 2320089), proferida pelo juízo da 1º Vara Empresarial da Castanhal, que, nos autos da
Ação Civil Pública,

ajuizada

pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de JEFERSON DA SILVA CARDOSO, julgou procedente, tornando definitiva a tutela antecipada concedida, determinando que o município de Castanhal forneça os insumos e o medicamento DARIFENACINA 15 mg, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

Em suas razões, o apelante suscita a perda superveniente do objeto, na medida que houve a satisfação da tutela com o fornecimento dos insumos e do medicamento. Requerendo ao final a reforma da sentença com o consequente julgamento sem resolução do mérito.

Comprovação do cumprimento da tutela antecipada deferida no Id. 2320088 – Pág. 1-21.

Contrarrazões (Id. 2320095), contrapondo os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Certificado a digitalização dos autos (Id. 2320096).

Decisão da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, recebendo a apelação apenas no efeito devolutivo e encaminhando os autos ao Ministério Público (Id. 2367109).

Parecer ministerial (Id. 2583629), opinando pelo desprovimento do recurso.

Redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção (Id. 6831979).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço da apelação e passo para a análise.

Trata-se de remessa necessária e de
recurso de apelação
interposto pelo MUNICIPIO DE CASTANHAL (Id 2320094) contra sentença (Id 2320089), proferida pelo juízo da 1º Vara Empresarial da Castanhal, que, nos autos da
Ação Civil Pública,

ajuizada

pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de JEFERSON DA SILVA CARDOSO, julgou procedente, tornando definitiva a tutela antecipada concedida, determinando que o município de Castanhal forneça os insumos e o medicamento DARIFENACINA 15 mg, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, a saber:

Logo, diante de todo o contexto fático e jurídico, é patente a viabilidade do pedido esboçado na inicial. Isto posto julgo PROCEDENTE esta ação e por consequência torno definitiva a medida antecipatória concedida, determinando ao Município de Castanhal que forneça ao requerente, continuamente e na medida de sua necessidade, enquanto durar seu tratamento, o fornecimento dos medicamentos para sua enfermidade, de acordo com prescrição médica, sob pena de multa no importe de R$500,00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada a 60 (sessenta) dais.

Em suas razões, o apelante suscita a perda superveniente do objeto, na medida que houve a satisfação da tutela com o fornecimento dos insumos e do medicamento.

Não assiste razão ao apelante.

De início, não se pode deixar de observar que o apelante somente forneceu os insumos e medicamento pleiteado, em cumprimento a ordem judicial, deferida em sede de cognição sumária, o que não deve ser confundido com a perda superveniente do objeto (falta de interesse de agir).

Sobre o tema, o art. 304, §3º, do CPC, assim dispõe:

Art. 304. (...) § 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata.

O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não implica em perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado.

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles ("in" Mandado de Segurança, 16ª edição, Malheiros, p.56):

“A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou mora se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento, não afirma direitos, nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado”.

Importante ressaltar que independente de o tratamento pleiteado ter sido ou não efetivado, a precariedade da medida liminar deferida pressupõe a necessidade de sua confirmação, por ocasião do julgamento final.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que
a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Nesse sentido segue o entendimento firmado no âmbito dos tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE.
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR PERDA DE OBJETO DA AÇÃO
.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOTADA DE CARÁTER PRECÁRIO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da controvérsia recursal repousa no inconformismo do Ministério Público contra a sentença extintiva do feito sem resolução de mérito nos moldes do revogado artigo 267 VI, do CPC/73, ao fundamento de restar caracterizado a perda superveniente do objeto da ação, em razão da transferência do paciente, do Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS) para o Hospital das Clinicas Gaspar Viana, conforme noticiado no Oficio nº 180/2013-DERE/SMS/SUS acostado aos autos. 2. O entendimento do Col. STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. 3.
Apelo conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e pronunciação de sentença
Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de julho do ano de 2018. Turma Julgadora Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 23 de julho de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator (TJ-PA - APL: 00192048220138140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. DADOS RELATIVOS ÀS DESPESAS COM O COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. LEI Nº 13.979/2020. PUBLICAÇÃO EM ESPAÇO ESPECÍFICO.
CUMPRIMENTO MEDIDA LIMINAR. PERDA OBJETO NÃO CONFIGURADA
. CABIMENTO DE AÇÃO POPULAR. AMPLA PROTEÇÃO DE BENS E DIREITOS ASSOCIADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL. ENTENDIMENTO DO STJ, SENTENÇA MANTIDA. 1 -
O cumprimento da liminar não enseja a extinção do processo, pois se reveste de provisoriedade e precariedade, não acarretando, por si só, a perda superveniente do interesse de agir ou do objeto da ação
. 2 - A ação popular consiste em um relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado eminentemente à defesa de interesses difusos, pertencentes à sociedade, por meio da invalidação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultura. 3 - Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 'para o cabimento da Ação Popular, basta a ilegalidade do ato administrativo por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública, dispensando-se a demonstração de prejuízo material' (AgInt no AREsp 949.377/MG). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03518808520208090181 CACHOEIRA DOURADA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO EM CLINICA DE EMAGRECIMENTO. AUTORA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRELIMINARES SUSCITADAS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR APLICAÇÃO DO CDC E
PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO ACOLHIMENTO
. NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 608 DO STJ DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, DEVE O MESMO SER ANALISADO SOB O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EM ASSIM SENDO, A NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES NÃO ESCUSA A PARTE APELANTE DE PRESTAR O SERVIÇO AO QUAL SE OBRIGOU, QUE NO CASO, FOI DISPONIBILIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO AO SEGURADO. O CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE ANTECIPA O MÉRITO NÃO IMPLICA EM PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, POSTO QUE A MEDIDA TEM COMO OBJETIVO RESOLVER PROVISORIAMENTE A SITUAÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E, EM ASSIM SENDO, NÃO LEVA AO RECONHECIMENTO PERMANENTE DO DIREITO, JÁ QUE PODE SER REVISTA A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PATOLOGIA ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. INTERNAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM TRATAMENTO ESTÉTICO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO O PROCEDIMENTO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0047665-19.2008.805.0001, em que figuram como Apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e Apelada CLEMILDA SANTOS SANTANA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2021 Desembargador (a) Presidente Desª. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - APL: 00476651920088050001, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2021)

Desta forma, o cumprimento da medida liminar não induz, por si só, a perda do objeto da ação, pois a tutela concedida em caráter de urgência tem natureza provisória e revogável, de modo que necessária a confirmação de seus efeitos por meio de sentença de mérito.

É necessário, portanto, o pronunciamento judicial definitivo para confirmar ou não a tutela antecipada anteriormente deferida, como forma de completar a prestação jurisdicional, conferindo ao julgado, a segurança jurídica

Nesta toada, não há retoques a se fazer na sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, em confirmação à decisão de concessão da tutela antecipada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e determinou o fornecimento de insumos e do medicamento ao autor, sob pena de multa cominatória. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de janeiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/02/2022